Tribunal: TJSP
Processo: 2157107-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DAS AGRAVADAS NO ROL DE INADIMPLENTES POR INADIMPLEMENTO HAVIDO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA (COVID - 19), BEM COMO SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 825/20 - CABIMENTO DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DAS AGRAVADAS NO ROL DE INADIMPLENTES POR INADIMPLEMENTO HAVIDO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA (COVID - 19), BEM COMO SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 825/20 - CABIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO